Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-45.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIA N.o 8.429/1992 ALTERADA PELA LEI N.o 14.230/2021. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIDA. VEDAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO IMPOSTA NA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DADA. DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. A rediscussão no que tange à interpretação jurídica do julgamento deve ser suscitada através de recurso próprio, ou seja, a divergência de interpretação sobre determinada situação fática, norma ou jurisprudência constitui contradição externa, que não pode ser impugnada por meio de embargos de declaração.
3. O entendimento exarado no acórdão foi devidamente fundamentado na legislação pertinente aplicável, colacionando-se inclusive precedente deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido, de que o Magistrado não pode modificar o fato principal e a capitulação legal, sob pena de decretação de nulidade e cassação da sentença, como aconteceu nos autos.
4. Nos termos do art. 17, §§ 10-C e 10-F da Lei n.o 8.429/1992, será nula sentença proferida diversamente da capitulação jurídica ou da imputação dos fatos constantes na inicial. Em outras palavras, os dispositivos citados acima, estabeleceram que após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor, conforme exposto no acórdão.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.